Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-85.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração
1000263-85.2020.8.11.9005
Classe CNJ
1689
Origem:
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Embargante/Impetrante:
Monique Faccin Vilela
Embargada/Impetrada:
Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Litisconsorte
TAM Linhas Aéreas S.A
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática, como é o caso em análise, devem ser decididos monocraticamente, a teor do disposto no § 2o do art. 1.024, do Código de Processo Civil, razão pela qual retiro este recurso da sessão de julgamento do dia 05.03.2021 e, em face aos princípios da celeridade e economia processual passo a decidi-lo.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face à decisão monocrática, que indeferiu o pedido de liminar relativo a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, ora Embargada, na Reclamação no 1001460-24.2020.8.11.0001, em que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora Embargante.
A Embargante alega que a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
Acrescenta que o primeiro fundamento utilizado para indeferir a liminar foi a fato de ser profissional liberal, no entanto, que não há clareza suficiente na decisão embargada, no tocante as questões deduzidas por meio do presente remédio constitucional.
Argumenta que o simples fato de ser profissional liberal não a livra dos reflexos devastadores na economia causados pelo novo coronavírus, sem contar a questão de que há muito ter o título de “advogado” não garante uma mínima segurança financeira.
Destaca que o segundo fundamento utilizado para indeferir a liminar foi a fato de não estar presente o chamado periculum in mora. Todavia, mostra-se também certa obscuridade quanto a isso.
Aduz que o não deferimento da liminar (suspensão da decisão que indeferiu a gratuidade) acarretará o trânsito em julgado da sentença combatida nos autos originários, o que, a rigor, demonstra-se a necessidade do referido pedido. Ao final requer seja reformada a decisão embargada, para conceder a medida liminar anteriormente requerida.
Pois bem. A Impetrante é profissional de direito e esse fato, por si só, não significa que possua condições financeiras de suportar o preparo, principalmente durante a pandemia do coronavirus.
Mas verifico que a Impetrante trabalha em um escritório de advocacia, admitida em 01/03/2019, com um salário específico de R$ 5.941,72, conforme consta em sua CTPS. É solteira, aparentemente reside no mesmo endereço de seus pais e não há informações nos autos sobre o seu vencimento atual, de forma que, em tese, tem condições financeiras de suportar o preparo recursal.
No que se refere à alegação de que o indeferimento da liminar acarretara o trânsito em julgado da sentença objeto do recurso nos autos originários, não merece acolhimento, pois se ao final for concedida a segurança, afastará o trânsito em julgado na ação principal e os autos serão encaminhados à Turma Recursal para apreciação.
Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas, o rejeito.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator